Tribunal: TJPA
Processo: 0004652-22.2016.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2020-11-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 250, §1º, INCISO II, ALÍNEA ?A? DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E À PRÓPRIA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.1. Data vênia o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante do depoimento da vítima e da testemunha em sede policial, bem como, da própria confissão extrajudicial do réu, elementos estes que, corroborados pela declaração testemunhal em Juízo, demonstram a prática do incêndio pelo apelante, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 250, §1º, inciso II, alínea ?a? do CPB.2. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0004652-22.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ANANINDEUA/PA (5ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
APELADO: IGOR HENRIQUE DOS REIS DIAS
DEFENSOR PÚBLICO: THIAGO VASCONCELOS MOURA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 250, §1º, INCISO II, ALÍNEA ¿A¿ DO CPB. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. PROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL EM JUÍZO ALIADO ÀS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E À PRÓPRIA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Data

vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito é extreme de dúvidas, não se configurando apenas em meros indícios, diante do depoimento da vítima e da testemunha em sede policial, bem como, da própria confissão extrajudicial do réu, elementos estes que, corroborados pela declaração testemunhal em Juízo, demonstram a prática do incêndio pelo apelante, pelo que se deve dar provimento ao recurso ministerial, a fim de que o réu seja condenado pelo crime do art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do CPB.
2. Sentença reformada para fixar ao réu a pena de 04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezesseis dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que ABSOLVEU o réu Igor Henrique dos Reis Dias da prática do crime capitulado no
art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que o acusado, inconformado após ter conhecimento de que a vítima teria feito ¿macumba¿ para roubar seu namorado, passou a proferir várias ameaças à vítima Simone do Socorro Pinho Dias, de modo que, no dia 14.03.2016, por volta das 08h30, aproveitando-se do fato de que ela não estava em casa, arrombou o cadeado da porta do imóvel, invadiu-o e ateou fogo em sacos plásticos que estavam na cozinha, tendo as chamas se alastrado rapidamente, vindo a destruir totalmente a residência de Simone.

Em suas
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a respeitável sentença deve ser reformada, a fim de que o apelado
seja condenado pelo crime do art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do CPB,
tendo em vista que o depoimento da única testemunha ouvida em Juízo é corroborado pelas provas colhidas no inquérito policial, consistentes no depoimento de outras testemunhas, da vítima, e na própria confissão extrajudicial do corréu, todos uníssonos e aptos a comprovar, de maneira incontroversa, a materialidade e a autoria do crime em tela.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, de vez que a sentença foi proferida em consonância com o insuficiente arcabouço probatório colhido no decorrer da instrução processual.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Verifica-se que as razões esposadas no apelo
merecem prosperar
.

A priori
, impõe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo pericial (fls. 45), o qual atestou a
perda total do imóvel, dos aparelhos eletrodomésticos, móveis, roupas, utensílios, documentos pessoais etc., ocasionada pela ação do fogo.

No que tange à autoria do delito, não se tem como negar que o conjunto probatório contido nos autos, desde o inquérito policial, apresenta-se suficiente para imputar ao apelado a autoria do crime em tela, pois as testemunhas relataram detalhadamente o ocorrido por ocasião do cometimento do delito, assim como a confissão extrajudicial do réu não deixa dúvidas acerca do evento criminoso, senão vejamos.

A vítima Simone do Socorro Pinho Dias afirmou perante a autoridade policial (fls. 05):
¿(...) que saiu bem cedo de sua residência no dia de hoje, 14.03.2016 , quando por volta de umas 08:30 horas aproximadamente quando recebeu um telefonema informando que sua casa estava em chamas a declarante foi liberada por sua patroa para ir até sua casa e que seu irmão já avisou que era para a declarante vir direto para esta Delegacia uma vez que o autor do incêndio teria sido detido e estava sendo apresentado nesta Delegacia para a autoridade policial e que a declarante tomou conhecimento também que o autor seria seu sobrinho IGOR HENRIQUE REIS DIAS o qual já vinha ameaçando de atear fogo na casa da declarante porque o referido tinha ido numa igreja evangélica e ali informaram a ele que a declarante teria feito trabalho de macumba para ele e por este motivo na semana retrasada Igor passou a ameaçar a mesma inclusive gravou um áudio dizendo que ia se vingar da declarante e de suas sobrinhas e no dia de hoje o referido conseguiu atear fogo em sua residência que a declarante afirma que de sua casa sobrou apenas o botijão de gás e que tudo foi queimado sua cama , televisões, ventiladores, roupas , sapatos, caixa de som, fogões, etc. assim como sua certidão de nascimento , sua carteira de identidade , cpf,. Que: O irmão da declarante foi quem deteve a IGOR HENRIQUE quando este após o ato fugia pela rua.¿

A testemunha Ana Carolina Sousa de Barros narrou, perante a autoridade policial (fls. 04):
¿(...) que no dia de hoje, 14.03.2016 por volta das 07:40 horas estava chegando da escola de seu filho quando avistou o nacional IGOR HENRIQUE DOS REIS DIAS saindo da casa de sua vizinha SIMONE DO SOCORRO PINHEIRO DIAS o qual vinha saindo de dentro da casa saindo por um buraco feito nas tÁbuas da casa pela parte da cozinha, a declarante não estranhou muito porque o mesmo é sobrinho da vítima e que a declarante entrou em sua casa e minutos depois passou a sentir cheiro forte de fumaça e ao olhar para casa de Simone viu a casa em chamas e que as chamas já haviam consumido a metade da casa, pois tudo foi muito rápido, a declarante vários vizinhos ligaram para os bombeiros e imediatamente os mesmos ali chegaram porém não deu mais tempo de salvar qualquer objeto, que apenas o botijão de gás foi retirado da casa intacto.¿

O próprio réu confessou, em sede policial (fls. 06):
¿(...) que no dia de hoje pela manhã foi até a casa de sua tia e a casa estava com cadeado, trancada, o depoente então resolveu quebrar umas tábuas e entrou após arrombá-la e pegou um isqueiro que estava próximo ao fogão e um saco plástico preto, ateou fogo no plástico e deixou queimar em cima de uns sapatos de sua tia e quando o mesmo já estava pegando fogo saiu da casa, mas à frente, uns minutos depois foi encontrado por seu Tio Agostinho, irmão da dona casa, o qual o conduziu a esta Delegacia, QUE : perguntado qual motivo que levou o interrogado a atear fogo naquela residência? Respondeu que suas tias sempre lhe chamavam de travesti e que lhe ofendiam, por este motivo passou a tentar se vingar das duas.¿

Com efeito, é cediço que ninguém pode ser condenado por provas produzidas exclusivamente na fase de inquérito policial, com a exceção devidamente prevista no art. 155 do CPP (provas cautelares, não repetíveis e antecipadas).

No entanto, nada impede que a condenação advenha de provas produzidas na fase processual que corroborem aquelas da fase inquisitiva. Isto porque as provas levadas a cabo durante a instrução processual são aquelas que observam os princípios do contraditório e da ampla defesa estando, pois, legitimadas pelas partes, ao contrário daquelas produzidas na fase de inquérito, onde não há contraditório.

Desta feita, em que pese a vítima não ter sido ouvida em Juízo, tampouco o próprio réu, haja vista ter mudado de endereço sem comunicar ao Juízo - motivo pelo qual foi declarado revel (fls. 50) - a testemunha Elden de Souza Amaral, policial militar que efetuou a prisão em flagrante do acusado, em depoimento gravado na mídia anexada às fls. 51 dos autos, confirmou suas declarações prestadas em sede inquisitorial, às fls. 03 dos autos, relatando que que o acusado confessou a autoria do crime perante a autoridade policial; que a motivação foi uma briga de família, mas não sabe informar o que houve exatamente; que não chegou a ir ao local dos fatos, pois o acusado foi detido por uma testemunha e foi encaminhado até a delegacia; que ele não resistiu à prisão; que durante a qualificação do acusado, ele chegou a confessar para os policiais que havia colocado fogo na casa de sua parente porque havia uma briga familiar entre eles e que narrou que a vítima havia feito um trabalho de macumba para ele e por isso ele ficou revoltado e queria incendiar a casa como forma de represália.

Ora, verifica-se que este depoimento perfeitamente corrobora as declarações testemunhais colhidas em sede policial, sendo uníssona até com a confissão extrajudicial do réu, de modo que estes últimos elementos não podem ser desprezados na busca da verdade real, sendo aptos e idôneos, quando analisados conjuntamente com a prova judicial, a comprovar a autoria do delito em relação ao apelado, não havendo, assim, que se falar em absolvição.

Por conseguinte,
data vênia
o entendimento do douto Juízo de 1º grau, tem-se que a autoria do delito em tela é extreme de dúvidas, de modo que
hei por bem reformar a sentença guerreada, para CONDENAR o réu IGOR HENRIQUE DOS REIS DIAS como incurso na sanção punitiva do crime previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do CPB.

Passo, então, à dosimetria da pena do réu, obedecendo à Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade do réu excedeu aquela considerada normal à espécie
, dado que ele, demonstrando audácia e premeditação, esperou a tia sair de sua casa e arrombou-a para incendiar aquele imóvel, de maneira que resta ultrapassada, a meu ver, a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não consta, dos autos, notícia de condenação com trânsito em julgado.

No tocante à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos prova alguma que as desabone ou que possibilite sua prospecção.

Os motivos do delito
são desfavoráveis, de vez que, segundo restou apurado nos autos, deu-se por motivo de vingança em relação à vítima, sua tia.

Quanto

às
circunstâncias do crime
, tenho-as como próprias à espécie, em nada ultrapassando aquelas consideradas normais ao crime.

As
consequências do crime
são normais ao delito, já que o tipo penal já é majorado pelo fato de o incêndio haver sio cometido em casa habitada, além de a vítima não ter sido ouvida em Juízo para esclarecer o montante do prejuízo sofrido.

O
comportamento da vítima
é circunstância neutra, ante a súmula nº 18/TJPA, segundo a qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Assim, hei por bem fixar a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Inexistentes agravantes.

Presente a agravante da confissão espontânea, pelo que reduzo a pena em 06 (seis) meses, restando a reprimenda, nessa fase, no patamar de 03 (três) anos de reclusão, com o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Ausentes causas de diminuição.

Presente a causa de aumento do art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do CPB, pois o réu cometeu o crime em casa habitada, de modo que chega a pena ao
patamar definitivo de 04 (quatro) anos de reclusão, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente em um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

O regime de cumprimento de pena é o
aberto,
dado o
quantum
da pena, em obediência ao art. 33, §2º, alínea ¿c¿ do CPB.

Preenchidos todos os requisitos elencados no artigo 44 do Código Penal,
concede-se ao acusado a substituição pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal.

Ante o exposto, acompanhando na íntegra o parecer ministerial, CONHEÇO da apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para condenar o réu IGOR HENRIQUE DOS REIS DIAS pelo crime de incêndio majorado, previsto no art. 250, §1º, inciso II, alínea ¿a¿ do CPB, fixando-lhe a sanção de
04 (quatro) anos de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituída por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juiz da Execução Penal
, nos termos da fundamentação alhures exposta.

É o voto.
Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora